Tribunal: CARF
Processo: 10935.901780/2014-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.901780/2014-23
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.474 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
parcialmente o relatório produzido pela DRJ/06, complementando-o ao final.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho
Decisório no de rastreamento 089582110, emitido em 07/08/2014, que não homologou a
Declaração de Compensação – DCOMP abaixo identificada:
(...)
O direito creditório pleiteado na DCOMP é o Pagamento a maior de Imposto de
Renda Retido na Fonte – IRRF, código de arrecadação 0561, no valor de R$ 93.381,80,
não reconhecido no Despacho Decisório, o que implicou a não homologação da DCOMP,
conforme abaixo:
(...)
Cientificado o contribuinte do Despacho Decisório em 18/08/2014, o contribuinte
apresenta Manifestação de Inconformidade em 17/09/2014, onde contesta:
(...) Na data de 20 de junho de 2013 foi efetuado o recolhimento de uma DARF no
valor de R$ 561.374,08;
(...) nesse cálculo foi incluído equivocadamente o valor referente ao recolhimento
de Imposto de Renda sobre participação nos lucros ou resultados — PLR (código 3562) ;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10935.901780/2014-23
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.474 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.901780/2014-23

(...) não há um evento próprio com relação ao Imposto de Renda Retido na Fonte
sobre Participação nos Lucros ou Resultados (PLR). Ao contrário, os valores foram
somados a título de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Rendimentos do Trabalho
Assalariado, conforme o demonstrativo de cálculo original aponta:

(...) a folha de salários foi recalculada de modo a desmembrar o valor referente à
participação nos lucros ou resultados — PLR, conforme consta o cálculo mensal da folha
do período de 01/05/2013 a 31/05/2013.
Com isso, o valor lançado na PER/DCOMP como crédito oriundo de Pagamento
Indevido ou a Maior foi de R$ 93.381,80 (noventa e três mil trezentos e oitenta e um reais
e oitenta centavos), pois:

(...) No recálculo da folha de pagamento, conforme demonstrado, o valor referente
ao IRRF sobre PLR somou somente R$ 81.278,98, pois no primeiro cálculo o valor foi
maior devido à aplicação da base de cálculo e alíquota para o IRRF sobre rendimentos de
trabalho assalariado, diferente da prevista para o PLR. Com isso, houve uma retenção a
maior de R$ 12.102.83 da folha de pagamento dos pilotos agrícolas, valor este que foi
estornado aos referidos funcionários, conforme prova o recálculo da folha de pagamento
dos mesmos (Anexo VI) e lista a seguir:
(...) Por essa razão, a ora manifestante faz jus ao direito creditório, e por
consequência, à compensação do débito de IRRF — Participação nos Lucros ou
Resultados, na forma descrita na DCTF retificadora, a que perfaz os seguintes cálculos:
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/06,
conforme acórdão n. 106-014.524 (e-fls. 167).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 185), no qual,
em linhas gerais, repete e reafirma os argumentos apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade, acrescentando o argumento de que os valores corretos que dão supedâneo ao
crédito postulado também foram informados em DIRF.
É o relatório do necessário para a análise que se pretende empreender neste
momento processual.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.474 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.901780/2014-23

CARF), da Portaria CARF no 6786/2022, e, ainda, de acordo com a Portaria CARF no 146, de 12
de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a competência
para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa ao IRRF e
respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o requerente do
direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive quando o
litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
A controvérsia dos autos refere-se ao fato de estar ou não comprovada a certeza e
liquidez do crédito proveniente do pagamento indevido ou a maior feito por meio de DARF,
originado da retenção de IRRF supostamente indevida feita pelo Recorrente e declarada com erro
na DCTF.
O Recorrente assim justifica a existência do crédito (destaques do original):
Veja-se que os débitos de IRRF sobre a folha de salários foram extintos através de
pagamento de DARF e os valores de IRRF sobre o PLR foram extintos através de
compensação formalizada pela DCOMP no 01813.07069.240414.1.3.04-1041.
Diante do exposto, ainda a DCTF tenha sido retificada, as informações foram
apresentadas equivocadamente, mais especificamente o montante de IRRF sobre a folha
de salários.
Isso porque, a recorrente deixou de apresentar o correto valor de IRRF sobre a
folha de salários, após excluídos os valores de PLR de sua base de cálculo.
No entanto, a informações errônea contida na DCTF não aduz a inexistência do
crédito pleiteado pela recorrente.
Destaca-se que o referido direito creditório da recorrente pode ser comprovado de
outras formas, através de outros documentos, já que o Processo Administrativo se rege
pelo Princípio da Verdade Material, conforme já se manifestou este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
(...)
Como anteriormente exposto, na base de cálculo do IRRF sobre a folha de
salários – Código de Receita 0561, do período de maio de 2013, foi
equivocadamente incluído o valor de Participação nos Lucros ou Resultados –
PLR, pago aos colaboradores Edson Vanzela, Daniel Pereira Lemos, Clovis Luis
Wendt, Alaercio Calera e Matheus Bichoff de Arruda.
Com isso, houve um recolhimento a maior de IRRF sobre a folha de
salários, no Código de Receita 0561, que deveria ser informado e recolhido a
título de IRRF sobre Participação nos Lucros ou Resultados – PLR – Código de
Receita 3562.
Ocorre que, como demonstrado no tópico anterior, os valores corretos
devidos de IRRF sobre folha de salários – Código de Receita 0561, não foram
retificados em DCTF, razão pela qual o crédito apresentado na DCOMP no
01813.07069.240414.1.3.04-1041 não foi reconhecido pelo fisco, que não
identificou o pagamento a maior do DARF do referido Código de Receita.
(...)
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.474 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.901780/2014-23

Conforme exposto no recálculo da folha de pagamento dos colaboradores -
de fls. 118/123, os montantes pagos a eles a título de PLR, não integram a base de
cálculo do IRRF sobre a folha de salários – Código de Receita 0561, mas sim a
base do IRRF sobre PLR – Código de Receita 3562:
(...)
Observa-se que na DIRF do ano de 2013 as informações de IRRF
encontram-se corretas, o que demonstra o pagamento a maior de IRRF sobre a
folha de salários – Código de Receita 0561:
(...)
Deste modo, através do recálculo da folha de pagamento do período -
fls.118/120, do recálculo da folha de salário do colaborador Paulo Roberto Silva –
fl. 124 e das informações contidas na DIRF do período de 2013, resta
demonstrada a existência do indébito, relativo ao pagamento a maior de DARF de
Código de Receita 0561.
A decisão recorrida, por sua vez, sintetizou os motivos da improcedência da
Manifestação de Inconformidade no parágrafo que segue, daquela extraído:
O contribuinte (fonte pagadora) não apresenta quaisquer comprovantes de
devolução dos valores retidos indevidamente ao(s) beneficiário(s) do(s) pagamento(s),
tampouco estornos contábeis e demais requisitos dispostos na IN 1.300/2012, mas tão
somente uma planilha de recálculo da folha de salário dos funcionários, sem qualquer
vinculação com os registros contábeis, tampouco sem qualquer ateste promovido pelos
beneficiários.
Em que pese os respeitáveis fundamentos da decisão recorrida, entendo que foram
colacionados aos autos documentos que parecem conferir razão às alegações do Recorrente e
que, por isso, reclamam uma análise mais acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja
prejudicado.
Cito, por exemplo, os seguintes documentos acostados aos autos:
- recálculo da folha de pagamento de maio/2013, dos funcionários que tiveram
descontado o IRRF a maior (e-fls.185);
- ficha financeira original dos funcionários que tiveram retenção a maior em razão
do cálculo errôneo de IRRF sobre PLR (e-fls. 193);
- DIRF do ano-calendário de 2013 dos funcionários que tiveram descontado o
IRRF a maior sobre a folha de salários – código de receita 0561 (e-fls. 196).
Numa análise primária feita por este julgador, constatou-se que constam de tais
documentos registros em valores convergentes com os informados e os postulados pelo
Recorrente no PER/DCOMP em questão, o que, em princípio e em juízo de delibação, indicam a
verossimilhança de seus argumentos, motivo por que voto pela remessa dos autos a Unidade de
Origem para realizar análise mais aprofundada daqueles, para fins de elaboração de Relatório
Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito vindicado, especialmente para
que seja verificado:
- a situação atual, nos sistemas de controle da RFB, da DIRF juntada aos autos
pelo Recorrente (se encontra-se ativa ou se foi retificada);
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.474 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.901780/2014-23

- o estorno, na escrituração do contribuinte, dos valores de IRRF supostamente
recolhidos a maior; a efetiva devolução aos beneficiários do IRRF supostamente recolhido a
maior, e a comprovação do seu não aproveitamento em suas declarações de IRPF do período-
base em questão, de conformidade com o disposto na IN 1.300/2012.
Com respeito à preclusão do direito de apresentação de provas no contencioso
administrativo fiscal, destaco que este instituto vem sendo relativizado neste órgão julgador de
segunda instância quando se está diante de provas e indícios veementes indicadores de
plausibilidade jurídica da pretensão. Cito, por exemplo, a premissa em que se lastreou as razões
de decidir do Acórdão n.o 9303-005.065, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no sentido de
que "a noção de preclusão não pode ser levada às últimas consequências, devendo o julgador
ponderar sua aplicação no caso concreto à luz dos elementos constantes dos autos e que
conduzem à identificação plena da matéria tributável, em homenagem ao princípio da verdade
material" (Acórdão n.o 9202-001.634, citado como sendo o paradigma). Veja-se a ementa que
trago a colação, ipsis litteris:
Acórdão n.o 9303-005.065
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
Data do fato gerador: 24/04/2008
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. ENFRENTAMENTO DA
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONHECIMENTO.
(...)
PROVAS DOCUMENTAIS NÃO CONHECIDAS. REVERSÃO DA DECISÃO
NA INSTÂNCIA SUPERIOR. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO
E PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO.
Considerado equivocado o acórdão recorrido ao entender pelo não conhecimento
de provas documentais somente carreadas aos autos após o prazo para
apresentação da impugnação, estes devem retornar à instância inferior para a sua
apreciação e prolação de novo acórdão.
Recurso Especial do Contribuinte provido.
Face a essas considerações, voto pela conversão do julgamento do recurso em
diligência para que a Unidade de Origem elucide se os documentos colacionados respaldam a
comprovação do crédito pretendido.
O Recorrente deverá ser intimado do resultado da diligência para, se assim
desejar, manifestar-se nos autos e apresentar outros documentos que possam servir à solução do
litígio e ao cumprimento da diligência.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 234
DF CARF MF
Original